Tribunal: STF
Processo: RE 72217
Classe: RE
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1972-05-22
Data de publicação: 1972-05-22

Ementa:
SE A SUBSTANCIA DA CONTROVERSIA FICOU CIRCUNSCRITA A PROVA DO FATO
ALEGADO NA PETIÇÃO INICIAL, CONSTITUI ELA MATÉRIA QUE NÃO PODE SER
VERSADA EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO, COMO DECORRE DO QUE EXPRESSA O
VERBETE 279 DA SÚMULA DE JURISPRUDÊNCIA DO STF.